Tribunal: TJPA
Processo: 0803305-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10932 - Desmembramento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803305-35.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSTIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão (id.
13994096, págs. 1/15) que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada, ajuizada por Formosa e Supermercados Magazine Ltda., sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO URBANÍSTICO. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRA. EXIGÊNCIA DE ÍNDICES URBANISTICOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO SEM O NECESSÁRIO AMPARO NA LEGISLAÇÃO. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA VINCULADA, CONSIDERANDO-SE QUE A EMPRESA INTERESSADA, ORA RECORRIDA, DEMONSTROU A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO.

1.1. Com a superveniência do julgamento da apelação, é manifesta a perda de objeto do recurso em que se impugna decisão monocrática que concedeu de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal, pelo que não deve ser conhecido.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

2.1. O Código de Organização Judiciária do Pará, Lei nº 5.008/11, em seu artigo 111, alíneas “a” a “h”, disciplina a competência dos juízes da Fazenda Pública para julgar causas de interesses envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

2.2. Por sua vez, a Resolução nº 19, de 22/06/2016, que dispõe sobre a competência da 5ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, estabelece a competência da referida unidade para julgar ações civis pública, mandados de segurança coletivo, ações populares, aquelas promovidas por sindicatos e as referente à responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

2.3. Como se observa, não há atribuição da unidade mencionada para processar feitos de ordem urbanística, como é a controvérsia do presente caso, de modo que não subiste a nulidade afirmada.

3. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

3.1. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estipulado pelo artigo 370 do CPC.

3.2. No caso vertente, como se verifica da análise da sentença, o juiz de origem entendeu que era caso de julgamento antecipado da lide, visto que a causa de pedir formulada na peça vestibular consistia em apurar a legalidade ou não da demora concernente à apreciação do pedido de licenciamento e de expedição de alvará de obra, bem como de imposições de alterações nos projetos apresentados pela recorrida, de maneira que se mostrava desnecessária a efetivação da prova requerida pelos recorrentes.

4. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.

4.1. Discorrem os recorrentes sobre a ocorrência de litispendência entre a lide originária e a ação de nº 0804891-78.2016.8.14.0301, sendo que nesta última os recorrentes formularam pedido de tutela provisória em desfavor da recorrida objetivando o reconhecimento da irregularidade na obra realizada em sua matriz objeto do processo administrativo nº 1.643/2010 e o consequente desfazimento da edificação, enquanto que a ação originária foi aforada pela ora recorrida com o fim de obrigar a Secretaria de Urbanismo (Seurb) expedir o alvará de obra do empreendimento anteriormente mencionado.

4.2. No caso vertente, apesar de haver similitude entre as demandas, nota-se que a causa de pedir e pedido de ambas diferem entre si. Portanto, não há que se falar em litispendência no caso, tampouco em extinção da ação originária na forma requerida pelos recorrentes.

5. MÉRITO.

5.1. Extrai-se das razões recursais e do caderno digital que a razão para a não concessão de alvará em favor da recorrida se deu diante de suposto não cumprimento dos índices de Ocupação (IO), de Ocupação Transversal (IOST) e de Permeabilização (IP), bem como de vagas de garagem e descarga.

5. 2. A respeito da questão sob exame, não se desconhece que o ato de concessão de licença para a construção de obra é revestido de natureza vinculada. Em outras palavras, basta o particular preencher os requisitos legais para que lhe seja concedido o direito de edificar.

5. 3. No âmbito do Município de Belém, a matéria é tratada pelo Código de Posturas, Lei nº 7.055/77 e pela Lei de Edificações, Lei Municipal nº 7.400/88.

5. 4. Vale destacar que ambos os diplomas legislativos não tratam especificamente dos índices urbanísticos apontados como violados pelos ora apelantes. Ao revés, referida matéria é tratada pela Lei Municipal nº 8.655/2008, que versa sobre o Plano Diretor de Belém, o qual estabelece os conceitos dos parâmetros indicados, contudo sem estipular os respectivos valores.

5. 5. Nesse diapasão, constata-se que o primeiro recorrente, Município de Belém, busca impor uma obrigação em relação a ora recorrida à mingua de previsão legal. Isso porque em nenhum momento foi indicada a legislação que fundamentasse os valores apontados como condizentes com o padrão urbanístico, bem como que a inobservância deles implicaria na não concessão do alvará de obra. Importa destacar que o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, II da CR/88 se opõe a toda e qualquer forma de arbitrariedade, impondo ao gestor público a atuação em conformidade com a norma aplicável.

5. Assim, considerando-se que o ato de concessão de licença de execução de obra é de natureza vinculada e, somando-se ao fato do último projeto apresentado pela recorrida, datado de 14/08/2017, ter sanado as exigências requeridas, conclui-se que agiu com acerto o magistrado de origem ao compelir a Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) expedir o documento objeto da ação originária.

6. Agravo interno não conhecido. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões (id. 14388065, págs. 1/10), relata o embargante que interpôs apelação com vista a reforma da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que o compeliu a expedir Alvará de Obra nos autos do Processo Administrativo nº 1.643/2010.

Diz o recorrente que argumentou no recurso que a sentença foi proferida por magistrado incompetente, arguiu a nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial para aferição de índices urbanísticos, além de litispendência com outra demanda com identidade de partes e causa de pedir.

Afirma que suscitou que a Lei de Edificações não é a única aplicável ao caso, sendo que ela mesma reconhece a sua aplicação subsidiária e que a demora no processamento do pedido decorreu de conduta da própria embargante, sendo que a obra foi iniciada em uma ampliação de mais de 21.418,24m2, tendo havido a necessidade de adequação do projeto a índices urbanísticos e que a concessão do documento em favor da recorrida implica em desrespeito às normas locais.

Argumenta sobre a existência de omissão no aresto impugnado, frisando que a realização de perícia se mostra necessária, uma vez que através desse meio, iria ser demonstrado o fato de que o projeto da embargante não obedece a padrões urbanísticos, ressaltando que tal circunstância foi ignorada pela decisão embargada.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Assevera que inexistiu, no caso, aprovação do projeto pela municipalidade, conforme alegou a embargada.

Afirma que os padrões urbanísticos exigidos pela Secretaria de Urbanismo (Seurb) se encontram positivados no Anexo IV da Lei Municipal nº 02/1999, destacando que o pronunciamento afastou a incidência de norma válida, circunstância essa que importa em malferimento à cláusula de reserva de plenário de fala o artigo 97 da CR/88 e Súmula Vinculante nº 10/STF.

Afirma também que a embargada iniciou a construção sem o competente alvará, infringindo-se o artigo 2º da Lei nº 7.055/77.

Menciona que não foi considerado o fato de que a relação jurídica entabulada estava sendo objeto da ação ordinária nº 0804891-78.2016.8.14.0301.

Ao final, postula o conhecimento dos embargos de declaração, sanando-se os vícios apontados quanto ao cerceamento de defesa, litispendência e para fins de se reconhecer que os índices urbanísticos se encontram presentes no anexo IV da Lei Municipal nº 02/99, que a conduta de impedir obra em desconformidade com as normas se encontra prevista no artigo 138 do diploma mencionado e artigo 182 da CR/88 e que o desfazimento da obra encontra amparo no artigo 77 da Lei Municipal nº 7.400/88.

Requer, ainda, que haja manifestação quanto a violação aos artigos 97 e 182 da CR/88, à Súmula Vinculante nº 10/STF, considerando-se a negativa de vigência dos artigos 2º e 217 do Código de Posturas, 77 da Lei Municipal nº 7.400/88 e 60, § 2º da Lei Complementar nº 02/99.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 14573560, págs. 1/11).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de embargos de declaração e passo a sua apreciação meritória.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, os vícios apontados pelo embargante em relação à incompetência do juiz de origem, o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e ocorrência de litispendência foram objetos de apreciação do julgado hostilizado. Com efeito, restou consignada a competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, que a perícia requerida se mostrou desnecessária e que não há identidade de pedido e causa de pedir da ação originária com a ajuizada sob o nº 0804891-78.2016.8.14.0301.

Nesse sentido, reproduzo trechos do acórdão que enfrentou com exatidão os pontos mencionados,
verbis
:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Sobre essa prefacial, discorrem os recorrentes a ausência de competência do juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que o feito deveria ser processado pelo juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, dado o interesse público envolvido.

(...)

No caso vertente, em conformidade com o Código de Organização Judiciária do Pará, Lei nº 5.008/11, em seu artigo 111, alíneas “a” a “h” compete aos juízes da Fazenda Pública julgar causas de interesses envolvendo a Administração Pública direta e indireta.

Por sua vez, a Resolução nº 19, de 22/06/2016, que dispõe sobre a competência da 5ª Vara do Juizado da Fazenda Pública, estabelece que a competência da referida unidade é para julgar ações civis públicas, mandados de segurança coletivos, ações populares, aquelas promovidas por sindicatos e as referentes à responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente.

Como se observa, não há atribuição da unidade mencionada para processar feitos de ordem urbanística, como é a controvérsia do presente caso, de modo que não subiste a

nulidade afirmada.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ESPÉCIE.

Nessa preliminar, defendem os recorrentes que a controvérsia objeto da lide originária versa sobre a regularidade da obra realizada pela empresa apelada, de modo que a adequação do empreendimento ao modelo urbanístico deveria ser atestada por um profissional do ramo da construção.

Vale destacar, todavia, que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a efetiva conveniência e necessidade da realização da perícia, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme estipulado pelo artigo 370 do CPC, que ora reproduzo:

(...)

No caso vertente, como se verifica da análise da sentença, o juiz de origem entendeu que era caso de julgamento antecipado da lide, visto que a causa de pedir formulada na peça vestibular consistia em apurar a legalidade ou não da demora concernente à apreciação do pedido de licenciamento e de expedição de alvará de obra no processo nº 1.643/2010-SEURB, bem como de imposições de alterações nos projetos apresentados pela recorrida, de maneira que se mostrava desnecessária a efetivação da prova requerida pelos recorrentes.

(...)

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA.

Sobre essa prefacial, discorrem os recorrentes a ocorrência da litispendência entre a lide originária e a ação de nº 0804891-78.2016.8.14.0301, sendo que nesta última os recorrentes formularam pedido de tutela provisória em desfavor da recorrida objetivando o reconhecimento da irregularidade na obra realizada em sua matriz objeto do processo administrativo nº 1.643/2010 e o consequente desfazimento da edificação, enquanto que a ação originária foi aforada pela ora recorrida com o fim de obrigar a Secretaria de Urbanismo (Seurb) expedir o alvará de obra do empreendimento anteriormente mencionado.

Sobre o tema, observa-se que litispendência se volta à identificação de duas demandas idênticas no que diz respeito às partes, causa de pedir e pedido e que estejam em curso concomitantemente, conforme disciplinado pelo artigo 337, §§ 1º a 3º do CPC, “verbis”:(...)

No caso vertente, apesar de haver similitude entre as demandas, nota-se que a causa de pedir e pedido de ambas diferem entre si. Portanto, não há que se falar em litispendência no caso, tampouco em extinção da ação originária na forma requerida pelos recorrentes.

Observa-se, portanto, que não há omissão no aresto impugnado em relação ao ponto suscitado, mas tão somente pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

No mais, respeitante à existência de previsão legal quanto aos parâmetros urbanísticos, dada a existência e vigência da Lei Municipal nº 02/99 (id.
14388066, págs. 1/82), é de se ressaltar que em nenhum momento essa alegação foi suscitada, vindo a ser apresentada somente nestes aclaratórios. Desta feita, toda a matéria que deve ser discutida nos embargos há de advir de arguição na inicial e na resposta, por força do princípio da eventualidade, de modo que, não sendo esse o caso, ocorre a inovação recursal, e desse modo a matéria porventura levantada nestes termos não pode ser conhecida.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que, quanto ao referido tema, não se mostra este cabível quando ausente qualquer um dos vícios elencados no mencionado artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse viés, é cediço que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento a parte recorrente deve observar as diretrizes do dispositivo mencionado.

Ademais, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso. Assim, interpostos os declaratórios, por exemplo, sobre um ponto omisso, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal entender que a decisão não deva ser integrada.

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Dessa maneira, a decisão embargada não possui vício a ser sanado por meio destes embargos de declaração, apenas se constata o nítido intento de rediscussão do que fora apreciado no julgado impugnado, medida inadmissível nesta espécie recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração opostos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023